Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-75.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil, A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Inexistindo possibilidade de cumprimento da tutela específica, é plenamente possível a conversão em perdas e danos em qualquer fase processual, restando ao devedor apenas discutir qualquer onerosidade nos valores atribuídos pelo dano.
3. O dano moral resta configurado quando há ato ilícito desproporcional de quebra de equipamentos domésticos responsáveis pelo fornecimento de água, por ex-companheiro. O dano moral arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à autora quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.